Tribunal: STF
Processo: HC 73802
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Esta Corte, antes e depois da reforma penal de 1984, tem
entendido que, se na sentença condenatória se alude expressamente
aos maus antecedentes, à prática reiterada de crimes ou à sua
periculosidade, essas alusões demonstram inequivocamente a negativa
do sursis. Precedentes do S.T.F.
- Inexistência de vício na fixação da pena.
Habeas corpus indeferido.